Tribunal: TJMT
Processo: 0004272-97.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004272-97.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A DISPROVET COMERCIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 03.786.969/0001-28 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS - CPF: 474.848.611-20 (AGRAVADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 452.888.601-49 (AGRAVADO), ARY MENDES MALHEIROS - CPF: 006.727.261-49 (AGRAVADO), MARIO MARCIO MALHEIROS - CPF: 284.733.371-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)

A C Ó
R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e não acolhidos.

RE
LATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0004272-97.2013.8.11.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, conforme, assim, ementado (ID. 205937169):

“
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por omissão, uma vez que deve ser aplicada a redução os honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4º do CPC.

Afirma, nesse contexto, que

"
(...)há omissão desse órgão julgador em relação ao disposto no § 4° do art. 90 do CPC/2015, que deve ser devidamente sanada, para que seja determinada a redução da verba sucumbencial pela metade”
.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração,

“
(...)
roga-se a Vossa Excelência que, diante da omissão constatada, confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, para fins de aplicar o art. 90, §4º, do CPC.
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 209456692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0004272-97.2013.8.11.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que é necessária a aplicação da redução dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 90, § 4º, do CPC.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta omissão no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, com base no seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Outrossim, a alegação da parte embargante de que há omissão, ao não aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, não foi suscitada nas razões de apelação, foram arguidas apenas em agravo interno. Portanto, configura inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Configura inovação recursal a insurgência contra questão não abordada na inicial e que extrapola os limites objetivos da lide. Evidencia-se que ao apresentar argumentos no recurso de apelação que não foram objeto de análise pelo Juízo a quo, incorreu o recorrente em inovação recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000221034689001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)”.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O agravo manejado pela parte autora, sustentando a tese da redução da verba honorária pela metade, com base no art. 90, § 4º do CPC, não merece trânsito, porquanto viola o sistema recursal, diante da perda da faculdade processual da prática do ato próprio no momento oportuno, impossibilitando o contraditório. 2. Descabe o exame pelo órgão colegiado do agravo interposto pela recorrente, pois a matéria articulada não foi objeto do agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. ( Agravo Nº 70075734533, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 07/02/2018). (TJ-RS - AGV: 70075734533 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 07/02/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A METADE (ART. 90, § 4º, DO CPC). REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS À PATAMAR ADEQUADO (ART. 85, § 3º, do CPC). ALEGAÇÕES AUSENTES NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão, quando todas as questões foram devidamente enfrentadas, e a tese que embasou o acórdão foi claramente exposta e desenvolvida. 2. Em sede de Apelação, não tendo havido requerimento específico de aplicação do § 4º, do art. 90 e do § 3º, do art. 85, do CPC, não se pode dizer que o acórdão embargado foi omisso quanto a estes. 3. Ausente a omissão prevista no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionar a matéria. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-DF 20160110790412 DF 0027253-78.2016.8.07.0018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2018 . Pág.: 475/477).

Dessa maneira, verifica-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024